Tribunal: TJSP
Processo: 2058683-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Competência recursal – Execução de título executivo extrajudicial – Pretensão executiva – Incidência do disposto no inciso II.3 do artigo 5o da Resolução no 623/2013 que atribui às Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado a competência das ações em que se discutem "execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial" – Recurso não conhecido, com determinação de remessa

Ementa:
Competência recursal – Execução de título executivo extrajudicial – Pretensão executiva – Incidência do disposto no inciso II.3 do artigo 5o da Resolução no 623/2013 que atribui às Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado a competência das ações em que se discutem "execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial" – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
ro
Registro: 2020.0000637120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2058683-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante COMPANHIA
REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, é agravada
ROSELI ANGELO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
ro
Voto no: 27.679
Agravo de Instrumento no: 2058683-98.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Regional de Habitação de Interesse Social - CHRIS
Agravado: Roseli Angelo Ferreira
Origem: 2a Vara de Buritama
Juiz de 1a Instância: Eric Douglas Soares Gomes
Competência recursal
Execução de título
executivo extrajudicial
Pretensão executiva

Incidência do disposto no inciso II.3 do artigo 5o da
Resolução no 623/2013 que atribui às Câmaras da
Segunda Seção de Direito Privado a competência
das ações em que se discutem “execuções
singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial”
Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Alega a agravante, em resumo, fazer jus
ao benefícios da justiça gratuita.
2. O recurso foi tirado de execução de
título executivo extrajudicial instrumento particular de venda e compra.
A matéria em exame não se enquadra na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
ro
competência recursal desta Câmara.
A pretensão é executiva, incidindo, no
caso, o disposto no inciso II.3 do artigo 5o da Resolução no 623/2013,
que atribui às Câmaras da Segunda Seção de Direito Privado (11a a 24a
e 37a a 38a) a competência das ações em que se discute “execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial.”
Em sentido semelhante :
“Dúvida de competência. Ação de execução de
contrato de compra e venda de imóvel. Execução
fundada em título extrajudicial, cuja competência
era atribuída ao antigo Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, nos termos do inc. VI, do Prov.
63/2004 e, agora, com distribuição preferencial
para as 11a/24a Câmaras da Seção de Direito
Privado, nos termos do art. 2o, III, letra 'b', da
Resolução 194/2004.
Dúvida procedente para afirmar a competência
de uma das Câmaras 11a/24a da Seção de
Direito Privado, redistribuindo-se o feito.”
(Dúvida de Competência n° 166.050-0, rel. Des.
JOSÉ SANTANA, j. 30.07.2008).
3. Ante o exposto, não conheço do recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito
Privado II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ro
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR